Tribunal: TJMT
Processo: 1026249-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026249-90.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Vinícius Mendes de Moraes contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição” pois “os créditos tributários possuem data de vencimento em: 20/03/2013, 28/02/2013, 20/02/2013 e 21/01/2013” e “a data do despacho que ordenou a citação se deu em 23/04/2018, e, portanto, após 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário”.
Assevera que “a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendeu que se trata de débito fiscal oriundo do não recolhimento de ISS, pelo que, acabou se equivocando, uma vez que, ao se verificar a Certidão de Dívida Ativa, id. 12862095, percebe-se que se trata de parcelamento de dívida ativa de ISS”.
Afiança que “outro equívoco na decisão prolatada, é que não observou que também há crédito tributário de IPTU que fazia parte da alegação de prescrição constante na exceção de pré executividade, e, diante de tais fatos, a invocação de início de contagem de prazo decadencial apenas no exercício seguinte ao da data de vencimento não se aplica ao caso em tela, isto porque, não estamos tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação”
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A tese de configuração da prescrição, contudo, não se sustenta.
A CDA que acompanha a inicial registra que o débito fiscal é oriundo do não recolhimento de ISS referente aos fatos geradores com vencimentos nos anos de 2013 a 2016.
Por se tratar de imposto cujo lançamento é por homologação, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados ‘a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN.
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2019 para constituir definitivamente o crédito tributário do ICMS não recolhido pelo executado, já que o vencimento do imposto mais antigo ocorrera em 21/01/2013, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2014.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 23/04/2018, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN.
[...]
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 23/04/2018 (ref. 12863928), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade oposta pelo réu à ref. 32011305. [...]. (Id. 69986496, fls. 5/6).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator